Tribunal: STF
Processo: ARE 1513665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ESTABILIDADE ECONÔMICA.



    I – Art. 341 do CPC - Esse dispositivo traduz o ônus da impugnação especificada, não admitindo a defesa genérica, salvo nos casos que elenca, restando, por dicção legal, inaplicável apenas ao defensor público, advogado dativo e curador especial, exegese do Parágrafo único desse dispositivo. A presunção de veracidade por inobservância do art. 341 é relativa, porquanto recai sobre os fatos e não sobre o direito, razão de ser possível, de regra, sua operabilidade em face da Fazenda Pública, desde que a questão não se enquadre na exceção legal dos incisos I, II e III do art. 341 do CPC. No caso em tela, a veracidade é inoponível à Fazenda Pública, porquanto não pode ser admitida a confissão pelo Poder Público, por se tratar o interesse público de direito indisponível, como é a vinculação, por exigência dos serviços públicos, ao aperfeiçoamento funcional e atuação efetiva na área da educação;



    II – Inovação recursal Teses somente levantadas em sede de apelo, como foi a violação da Súmula Vinculante 37 e a inobservância ao art. 71 da LC 335/2021, substanciam inovação da lide em sede recursal, descabida sua análise;



    III – Mérito - ESTABILIDADE ECONÔMICA. REVISÃO DA GRATIFICAÇÃO. Havendo alteração da estrutura administrativa que resulte na mudança da simbologia dos cargos ou funções de confiança, faz jus o servidor à revisão da estabilidade econômica. PROGRESSÕES HORIZONTAIS. Comprovado o direito à s progressões horizontais no respectivo plano de carreira, de acordo com as regras da legislação vigente, Lei nº 7.997/2000, e respectivas alterações, correta a condenação imposta ao Município ao pagamento dos benefícios salariais decorrentes desde a data da implementação desses requisitos, observada a prescrição da cobrança das prestações anteriores ao prazo quinquenal da propositura da ação;



    IV – Sentença mantida, sem majoração da verba honorária, porquanto o arbitramento far-se-á ao tempo da liquidação da sentença.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, e 37, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente